Tribunal: TJDFT
Processo: 0705649-37.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0705649-37.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA APELADO: DYOGO RAMOS DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: JERONIMA RAMOS DE JESUS V I S T O S. Ante a manifestação da Desembargadora Maria Ivatônia (Num.38119827) e tendo em vista o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, foi concedido às partes prazo para que se manifestem sobre “a condenação criminal transitada em julgado do motorista da ré/apelante nos autos da ação penal 0010336-98.2017.8.07.0001 pelos mesmos fatos ora em discussão nesta ação indenizatória” (Num. 38119827). A Ré/Apelante assevera que a questão suscitada pela eminente primeira Vogal, no caso a condenação criminal do motorista do ônibus, não foi apresentada ou discutida na presente Ação por nenhuma das partes e afirma que “a sentença criminal julgou apenas a conduta do agente que praticou o ato ilícito, e desta forma só pode alcançar a pessoa do condenado” (Num. 38534660 – Pág. 3) e que “a sentença criminal julgou apenas a conduta do agente que praticou o ato ilícito, e desta forma só pode alcançar a pessoa do condenado responsabilidade objetiva sobre o condenado deve-se impetrar a ação de conhecimento denominada actio civilis” (Num. 38534660 – Pág. 3/4). Assevera que, assim, “Para que terceiros sejam chamados a reparar dano, deve ser promovida ação de conhecimento, a denominada actio civilis ex delicto, sendo-lhes estranha a matéria decidida no juízo criminal, abrindo-se, assim, ampla discussão sobre o fato e o dano no juízo cível. (VENOSA, 2003, p.135)” (Num. 38534660 – Pá. 4). Por fim, após tecer comentários sobre o Autor/Apelado, em especial seu agir e personalidade, requer que seja mantido o voto deste Relator que reconheceu a ausência de responsabilidade da Ré/Apelante. O Réu/Apelado, por sua vez, reitera o pedido de desprovimento do recurso (Num. 38903220). A douta Procuradoria de Justiça foi enfática no sentido de que “a presente ação de indenização foi promovida em desfavor da pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, ora apelante, e não contra o motorista do ônibus envolvido no evento danoso, a presente ação de indenização foi promovida em desfavor da pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, ora apelante, e não contra o motorista do ônibus envolvido no evento danoso” (Num. 39257888 – Pág. 2/3). Dessa forma, tendo sido cumprida a solicitação da eminente Primeira Vogal, retornem os autos a ela a fim de que se dê prosseguimento ao julgamento do recurso de Apelação. I. Brasília - DF, 25 de outubro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator